Tribunal: STF
Processo: HC 181794
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 543.853, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 18.10.2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, e 211 do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Jundiaí/SP, nos termos do art. 310, III, do Código de Processo Penal, concedeu à paciente o benefício da prisão provisória, cumulada com as seguintes medidas cautelares: “proibição de sair da comarca por mais de 10 dias sem autorização judicial e recolhimento noturno (período das 22 horas às 06 horas)”.
    3. Dessa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento. Ato contínuo, ajuizou ação cautelar inominada no TJ/SP, cuja liminar foi deferida para conferir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito até o julgamento do mérito da cautelar pelo colegiado da Corte estadual.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 543.853, Ministro Ribeiro Dantas indeferiu a medida cautelar. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a utilização de Ação Cautelar Inominada para atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito se deu de forma ilegal. Isso porque a utilização de cautelar inominada para atribuição de efeito suspensivo a RESE requerido em ação própria (fora dos autos do Recurso) é medida que se assemelha ao Mandado de Segurança e, por essa razão, se reveste de ilegalidade”. Afirma que “a decretação da prisão preventiva em caráter liminar é possível, desde que requerida nos autos do próprio Recurso em Sentido Estrito, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa”.
    6. A parte impetrante alega que “a atribuição de efeito suspensivo e o pedido de antecipação de tutela recursal são medidas cabíveis em casos excepcionais, quando comprovada a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ocorre que, no presente caso, o fumus boni iuris e o periculum in mora não foram devidamente demonstrados […]. Não foram apontados elementos concretos que indiquem que a Paciente apresenta risco à instrução criminal ou à ordem pública. Na verdade, não se considerou tratar-se de ré PRIMÁRIA, sem antecedentes criminais, que possui endereço fixo no distrito de culpa, além de ser mãe do menor […] (04 anos), que depende exclusivamente dos cuidados de sua genitora”.
    7. Prossegue a narrativa para destacar que, “[a]inda que se alegue o crime supostamente cometido denota especial gravidade, principalmente por ter como vítima recém-nascido, é preciso observar que o Juiz Presidente do plantão de Audiências de Custódias, que teve contato pessoal com a Paciente, entendeu que, possivelmente, ela agiu sob influência do estado puerperal”. Contudo, “apesar de se ter alegado na inicial da Medida Cautelar que a Paciente praticou o crime em seu perfeito juízo, os documentos médicos apresentados pelo Hospital Universitário de Jundiaí, bem como o Termo de Audiência demonstram o contrário”. Por fim, sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e ressalta o excesso de prazo da custódia.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante.
    9. Decido.
    10.   O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator